Tribunal: TJES
Processo: 5003464-32.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003464-32.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETE MARTINS ROSA
RECORRIDO: ELLEVE INTERMEDIACOES E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO LIMINAR. A AUTORA ADUZ TER FIRMADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE TINHA COMO GARANTIA O SALDO DO FGTS. RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE A MULTA DE 40%, DECORRENTE DE SUA DEMISSÃO, PODERIA SER SACADA QUANDO FOSSE OPORTUNO. INFORMA NÃO TER RECEBIDO CÓPIA DA CONTRATAÇÃO. RELATA QUE A MULTA DE 40%, QUE TERIA DIREITO APÓS SUA DEMISSÃO, FOI BLOQUEADA PELAS DEMANDADAS. NA AUDIÊNCIA UNA, AUTORA E REQUERIDO- BANCO MERCANTIL- FORMALIZARAM ACORDO E O PROCESSO FORA EXTINTO QUANTO AO DEMANDADO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO DOS RECORRIDOS. CONFORME OS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO COM A AUTORA NÃO HOUVE MENÇÃO AO PAGAMENTO OU EVENTUAL RETENÇÃO DA MULTA DE 40% DO FGTS. TRATA-SE DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO SAQUE DE ANIVERSÁRIO DO FGTS, O QUE OCORRERIA ANUALMENTE CONFORME PLANILHA DETALHADA NO CONTRATO (ID. 3820279). ADEMAIS, NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE AS DEMANDADAS TENHAM BLOQUEADO ALGUM NUMERÁRIO DA CONTA VINCULADA DA AUTORA EM DATAS DIVERSAS DAS PACTUADAS. HÁ, INCLUSIVE, MENÇÃO DE QUE O VALOR QUESTIONADO PELA AUTORA ESTARIA DISPONÍVEL PARA SAQUE EM 01/02/2022, ID. 3820238.
ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.